Tribunal: TJMT
Processo: 1007249-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007249-36.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 035.092.643-39 (PACIENTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), LUCIANO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 074.829.096-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS

–
DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA –
1
.

NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL –
IND
ÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
EM
RAZÃO

DA
GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME
, EM TESE,
PRATICADO PELO
FAVORECIDO
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– IN
VIA
BILIDADE
–
DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –

4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – 5.

PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES
, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1
.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização
para tal finalidade.

2
.
Tem-se por fundamentado o decreto da prisão preventiva
do paciente
,
estando cumprido
s
, os requisitos autorizadores
a sua prolação
preconizados no art. 312do Código de Processo Penal
. Ademais,
o

periculum
libertatis
emana da gravidade c
oncreta da conduta atribuída
, em tese, à sua pessoa
consubstanciad
a
no
modus operandi
exercido pelo grupo
que, indubitavelmente
, coloca em risco a paz social e
demonstra a necessidade
da medida extrema
a fim de garantir a ordem pública.

3
.

S
ão
i
naplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pel
o
paciente revela
m que
as cautelares mais brandas
são incapazes de garantir a ordem pública
.

4
.

Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5.
Pedidos julgados improcedent
es. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelo advogado
Alaertt
Rodrigues da Silva
, em favor de
Manoel
Wandson
dos Santos Medeiros
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da
5a
Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
-MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 6 de abril de 2022, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva, em razão da suposta prática do crime

de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, II e § 2o-A, I, do Código Penal), conforme consta
do Auto de Prisão em Flagrante
n. 1004903-83.2022.8.11.0042.

Registra o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva do paciente, pois foi “
demonstrada a participação reduzida do paciente na empreitada criminosa e que NÃO FOI ELE QUEM APONTOU A ARMA CONTRA VÍTIMA E NEM QUE TENHA SIDO ELE O CRIMINOSO QUE ATIROU CONTRA OS POLICIAIS
”.
Destaques no original

Assevera que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da decretação da medida restritiva de liberdade do paciente, elencados no art. 31
2, do Código de Processo Penal.

Afirma que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e está colaborando com a investigação dos fatos, tanto que se entregou e confessou a prática delitiva; sendo suficiente, na hipótese, a aplicação das medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319
,
do Código de Processo Penal. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porv
entura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no
I
D

125246671
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no
ID
125917161
, no
qua
l
fez um resumo da tramitação
do caso
em
comento
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
visto
no
I
D
126775163
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No

que diz respeito
à

negativa de autoria
ou participação reduzida

na prática do ilícito
acima citado
,
sabe-se
que essa
s
tese
s

não comporta
m
discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade,
eis que
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
“
Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
”
.

No
que tange à
alegada ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva
do paciente,
bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, impõe-se ressaltar que essas teses são inconsistentes, eis que o juízo de primeiro grau considerou
a
garantia da ordem pública,
consubstanciada na gravidade concreta do crime
, em tese, perpetrado pelo favorecido
para fundamentar seu entendimento
,
em razão

do
modus operandi
empregado
– roubo em concurso de agentes, com emprego de arma fogo, uma delas de cano longo, e restrição à liberdade das vítimas que foram amarradas, além de, durante a fuga,
o grupo ter
efetuado diversos disparos de arma de fogo contra os policiais que o perseguia
.

A propósito, eis parte da
decis
ão

que decretou a prisão preventiva
do paciente
:

Vistos,

[...]

Prosseguindo, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não have
ndo que se falar em relaxamento.

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto sua autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de apreensão, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares
Gilder
Peterson de Oliveira
Felisbino
(id. 81776905) e
Geocimar
Pereira (id. 81776907) relataram que receberam informações de que teria ocorrido um roubo em frente ao “Posto Aldo
Locatelli
”, situado na Rodovia BR 364, onde uma das vítimas seria o motorista de uma carreta que estava estacionada no pátio.

Narraram que a vítima Luciano Cavalcante informou que haviam três suspeitos e que todos estavam armados, sendo que um deles ostentava uma arma longa, tipo espingarda.

Enfatizaram que, após receberem as informações, saíram em diligências, quando, em rondas pela “rua das chácaras”, ouviram vozes oriundas do matagal e logo avistaram três indivíduos correndo, sendo que um estava portando arma longa.

Acrescentaram que verbalizaram na intenção de abordar os suspeitos, todavia, eles efetuaram disparos contra a guarnição, sendo necessário o revide de modo repelir a injusta agressão, instante em que o ora autuado Manoel
Wandson
deitou ao solo, enquanto os demais indivíduos empreenderam fuga.

Ademais, informaram que, em revista pessoal, foram encontrados no bolso do custodiado dois cartuchos intactos de calibre desconhecido, a quantia de R$ 539,00, um aparelho celular da marca Motorola e dois cartões de banco, bem como consignaram que, em buscas pelo local do confronto, avistaram uma espingarda estava caída próxima ao matagal, a qual se encontrava com um cartucho deflagrado.

Ao ser inquirida (id. 81776908), a vítima Luciano Cavalcante da Silva declarou que parou seu caminhão em frente ao posto de combustível “
Locatelli
” para fazer uma ligação, quando foi abordado por dois indivíduos armados, onde um deles apontou uma espingarda na direção de sua cabeça. Afirmou que, na sequência, avistou uma terceira pessoa dando apoio a ação.

Relatou que um outro motorista se aproximou para pedir informações e também foi rendido, ocasião em que ambos foram amarrados e deixados no “mato”, ao passo em que os indivíduos subtraíram seus pertences.

Aduziu que, momentos depois, a polícia apareceu no local com um dos suspeitos detido, oportunidade em que o depoente o reconheceu de imediato como sendo um dos autores do roubo.

Com efeito, na delegacia de polícia, a vítima foi submetida ao procedimento de reconhecimento de pessoas, tendo reconhecido o autuado Manoel
Wandson
dos Santos Medeiros como um dos autores do crime (id. 81776909).

Quando interrogado (id. 81776912), o custodiado admitiu ter participado do roubo em questão, alegando que o fez para conseguir dinheiro para “poder morar sozinho numa
kitinete
”.

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública deve ser preservada, em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao autuado.

Neste contexto, a gravidade concreta é revelada pelo modus operandi, em tese, empregado na ação delituosa, uma vez que, supostamente, na companhia de outros dois indivíduos e utilizando armas de fogo, inclusive, de cano longo, o autuado teria rendido a vítima Luciano e outro motorista que se aproximou do local,
os amarrado
em um matagal e subtraído seus pertences.

Além disso, depreende-se dos autos que, após a prática delitiva, na tentativa de fuga, os autores do roubo efetuaram disparos contra a guarnição da polícia militar, o que revela acentuada periculosidade dos indivíduos.

Assim sendo, a gravidade concreta da conduta, neste momento, além de evidenciar o perigo gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 4 (quatro) anos (art. 313, I, CPP).

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
MANOEL WANDSON DOS SANTOS MEDEIROS
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO.

[...].

(ID
124979157, p. 16/18
).
Destaques no original

Verifica-se, pois,
que o juízo
de
primeiro grau
justificou a necessidade da decretação da prisão preventiva d
o
paciente

em razão da gravidade
concreta
do delito atribuíd
o à sua pessoa
,
consignando que “
a gravidade concreta é revelada pelo
modus operandi
, em tese, empregado na ação delituosa, uma vez que, supostamente, na companhia de outros dois indivíduos e utilizando armas de fogo, inclusive, de cano longo, o autuado teria rendido a vítima Luciano e outro motorista que se aproximou do local, os amarrado em um matagal e subtraído seus pertences. Além disso, depreende-se dos autos que, após a prática delitiva, na tentativa de fuga, os autores do roubo efetuaram disparos contra a guarnição da polícia militar, o que revela acentuada periculosidade dos indivíduos
.”

Logo,
o

periculum
libertatis
emana da gravidade c
oncreta da conduta
, em tese, praticada pelo
paciente que, indubitavelmente
, coloca em risco a paz social e

demonstra a necessidade de se decretar
sua
prisão preventiva
a
fim de garantir a ordem pública, sendo
irrelevante
a alegação de que não há prova de que o paciente tenha efetuado disparos na direção da guarnição da Polícia Militar ou que sequer portava armas por ocasião do confronto, na medida em que, ainda que essas afirmações sejam verdadeiras, ele, em princípio, aderiu à conduta dos comparsas.

Aliás, acerca da necessidade de
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos
praticados
o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte posicionamento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO
. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

2.
In
casu
, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo e contra vítima mulher, fisicamente mais frágil. Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, segundo entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado
.

3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante.

4. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte.

5. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

6. Agravo regimental desprovido
.

(STJ
AgRg
no HC 667.217/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021,
DJe
29/11/2021).

Destacamos

Daí porque,
não resta dúvida
que
agiu
corretamente

o
magistrad
o
,
uma vez que,
em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece
os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Destarte, não
obstante
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto a
o
paciente deve ser mantido, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública,
diante
da

gravidade concreta do crime
,
supos
t
am
ente, praticado pelo favorecido
consubstanciada no
modus operandi
exercido pelo grupo
.

Por conta disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
eis que
, como foi demonstrado linhas volvidas, a
pris
ão
provisória d
o
paciente se encontra
j
ustificada e
é i
mprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, po
rtanto
, que providências menos gravosas não seriam
capazes de
garantir a ordem pública.

Outrossim, embora o impetrante tenha alegado que o paciente tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Manoel
Wandson
dos Santos Medeiros
;

por consequência,

denego a

ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022